Tribunal: TJMT
Processo: 1001354-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001354-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária n. 1034095-55.2020.8.11.0002, por ela proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, indeferiu o pleito de antecipação da tutela de urgência.
A agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando estar impedida de emitir Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, em virtude da suspensão desse direito em sua inscrição estadual, decorrente do não recolhimento do ICMS.
Aduz que a referida suspensão foi realizada equivocadamente, visto que, diante da Portaria n. 081/2006, que alterou a Portaria n. 047/2000, a agravante está dispensada de recolher ICMS.
Com essas considerações, requer “inaudita altera pars”, a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para que possa voltar a emitir os Conhecimentos de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, até resolução final deste recurso.
É o relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual o conheço, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/2015.
Primeiramente, em se tratando de agravo de instrumento, é cediço que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela a pretensão recursal, consoante disposto nos artigos 995 e 1.019 do Código de Processo Civil:
“Art. 995. (...) Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão; (...)
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver a probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
De acordo com Luiz Guilherme Marinoni, “a probabilidade lógica que é quela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem de se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória”. E acrescenta que “há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito”. (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos tribunais, 2015).
No caso dos autos, a agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a liminar, por inexistirem elementos suficientes capazes de atestar a probabilidade do direito da autora.
Pois bem.
Após a detida análise dos autos, penso que, a priori, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela merece o acolhimento pretendido, sem prejuízo de um exame mais acurado pelo órgão colegiado, a fim de se evitar danos de difícil reparação à parte.
Sem suprimir a instância pretérita, ao menos em cognição inicial, verifico a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante, uma vez que se mostra aplicável as Portarias n. 081/2006 e 047/200, que dispensa o recolhimento do ICMS devido na prestação de serviço de transporte interestadual de determinados produtos primários.
In casu, tem-se que a requerente equivocadamente emitiu o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE destacando indevidamente o ICMS, contudo, após o conhecimento do equívoco, efetuou as devidas correções das EFD estornando os débitos que foram lançados na conta corrente, suspendendo e zerando o valor de ICMS referente os períodos de 04/2020 a 07/2020.
Após, a requerente teve suspenso o direito de emitir o Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE, o que a impede de continuar trabalhando, mesmo não tendo a obrigatoriedade de recolher os valores referentes ao ICMS, em razão das Portarias n. 081/2006 e 047/2000.
Assim, haja vista que os documentos atrelados na ação de origem demonstram a boa aparência do direito da agravada e a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência, a priori, faz-se necessário o retorno de emissão do Conhecimento de Transporte Eletrônico – CTE e Nota Fiscal Eletrônica – NFE pela empresa agravante.
Diante de tais considerações, CONCEDO o pedido de antecipação da tutela recursal pleiteada por AMANDA BARBOSA DA SILVA CHAGAS EIRELI.
Intime-se o agravado para contraminutar o recurso, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do feito.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Às providências.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado